Tribunal: STF
Processo: RE 1343200
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 71.049/2020:



Decisão



     



    Trata-se de petição apresentada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA, requerendo o ingresso nestes autos na condição de amicus curiae.



    É o relatório. Decido. 



     



    Dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. “



    A demanda em que interposto o presente RE é uma ação individual, não submetida a rito ou procedimento que expanda o efeito das decisões nela proferidas.



    Veja-se o início do relatório da decisão por mim proferida em 19/7/2022:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 88):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ não contém mácula de ilegalidade e inconstitucionalidade. 



    2. No julgamento do RE nº 591340, o STF reiterou o entendimento de que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 102), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 117).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 133), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEXT STEP ENSINO DE IDIOMAS LTDA e Outro apontam violação aos arts. 145, § 1º; 148, I e II; 150, I, II e IV; 153, III; 170; e 195, I, “c”, da Constituição, bem como do art. 43 do CTN, uma vez que “ao entender pela constitucionalidade da limitação da compensação dos prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL em 30%, conforme dispositivos acima, quando da extinção da sociedade, o Tribunal acabou por entender legal a tributação pelo IRPJ e CSLL sobre o patrimônio da empresa e não sobre renda/lucro” (fl. 4, Doc. 133).”



    Nesse cenário, de limitado alcance do provimento jurisdicional, não se encontram preenchidos os requisitos legais, acima referidos, para a admissão de amicus curiae.



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente